Tribunal: TJSP
Processo: 1018917-16.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Infrações de Trânsito. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame:
Ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por Vander Luiz Rocha e Márcia Aparecida Silva Rocha contra RP/Mobi – Empresa de Mobilidade Urbana de Ribeirão Preto, visando anular os efeitos do Auto de Infração de Trânsito no 5L0977031 em relação a Vander, com transferência da pontuação

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Infrações de Trânsito. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame:
Ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por Vander Luiz Rocha e Márcia Aparecida Silva Rocha contra RP/Mobi – Empresa de Mobilidade Urbana de Ribeirão Preto, visando anular os efeitos do Auto de Infração de Trânsito no 5L0977031 em relação a Vander, com transferência da pontuação para Márcia, a real infratora.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de indicação do condutor responsável pela infração em sede judicial, mesmo após o decurso do prazo administrativo previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de Decidir:
3. O art. 257, § 3o, do CTB permite a responsabilidade do condutor pelas infrações, admitindo-se a indicação judicial do condutor, independentemente de prazo administrativo. 4. A declaração de Márcia, reconhecendo ser a condutora, é suficiente para afastar a responsabilidade de Vander, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão administrativa não impede a discussão judicial sobre a autoria da infração. 2. A declaração do real condutor é válida para transferência de pontuação.
Legislação Citada:
CTB, art. 257, § 3o e § 7o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, PUIL no 1.501/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 04.11.2019;
STJ, PUIL no 1.816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 09.03.2022;
TJSP, Remessa Necessária Cível 1001183-77.2022.8.26.0564, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, j. 28.05.2024. Sentença mantida. Recurso desprovido.